Tribunal: STF
Processo: HC 206426
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP). Conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Descumprimento de restrição imposta. Pedido de substituição da medida constritiva. Julgamento superveniente do writ na Corte local. Perda de objeto. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Precedentes. Writ prejudicado. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Natan Tertuliano Rossi em favor de Natal Joaquim da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 692.034/SP (evento 9).



    O Paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (evento 2). Posteriormente, o magistrado de primeiro grau, diante do não pagamento da prestação pecuniária e da não localização do Paciente no endereço informado nos autos, converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade (evento 4).



    Extraio do ato dito coator:



    “Na espécie, aplica-se o enunciado da Súmula 691/STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade.



    Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no caso em tela.



    Ressalto que, no presente caso, as questões trazidas na impetração não foram ainda enfrentadas pelas instâncias originárias, não se admitindo a pretendida supressão de instância.



    Ademais, ao decidir sobre a conversão da pena alternativa em pena privativa de liberdade, disse o Magistrado que o sentenciado não foi localizado no endereço fornecido nestes autos por Oficial de Justiça quando este visava sua intimação para início do cumprimento da pena restritiva de direitos (fl. 12).



    Quanto à concessão da prisão domiciliar em razão da necessidade de tratamento de um AVC, destaco que essa questão não foi alegada, nem muito menos analisada pelas instâncias ordinárias. Assim, inviável o enfrentamento por esta Corte Superior, em razão da dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas restritivas de direitos ou prisão domiciliar. Argumenta que ‘o paciente fora acometido por um AVC’. Ressalta que o Paciente tentou ‘atualizar seu endereço junto ao fórum da cidade de São José do Rio Preto, mas sempre que se dirigia até lá, estava de portas fechadas em razão da pandemia’. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar e, sucessivamente, o restabelecimento das penas restritivas de direitos.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o writ, porquanto se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar em habeas corpus impetrado na Corte Estadual. 



    Todavia, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 28.9.2021, sobreveio julgamento de mérito do HC 2203631-02.2021.8.26.0000, pela denegação da ordem. 



    A superveniência de decisão colegiada de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração (HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). 



    Por fim, na esteira do ato dito coator, ‘Quanto à concessão da prisão domiciliar em razão da necessidade de tratamento de um AVC, destaco que essa questão não foi alegada, nem muito menos analisada pelas instâncias ordinárias. Assim, inviável o enfrentamento por esta Corte Superior, em razão da dupla supressão de instância’.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora